Tribunal: TJDFT
Processo: 0748573-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. ATRASO NA ENTREGA. DESPESAS COM APLICATIVO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DECOTE DOS GASTOS CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO: MANUTENÇÃO, DEPRECIAÇÃO E COMBUSTÍVEL. EQUIDADE. VALOR PROPORCIONAL DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pugnou pela indenização dos prejuízos e reparação dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do veículo levado a conserto. Interesse recursal na majoração do valor das condenações por danos materiais (integralidade das despesas com aplicativo de transporte no período em que aguardava o reparo do veículo) e por danos morais.

II. No que concerne às despesas com aplicativo de transporte durante o conserto veicular, destaca-se que, no microssistema dos juizados especiais, o juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9099/95, Art. 6o).

III. Ademais, nos termos da legislação processual civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, a observar a proporcionalidade e a razoabilidade (CPC, Art. 8o).

IV. Irretocável, no ponto, a sentença ora revista, não somente em relação à fixação do termo a quo da obrigação indenizatória (o prazo de 30 dias se mostra proporcional à extensão das avarias no veículo e à complexidade do reparo), como também ao decote das despesas inerentes à utilização de veículo próprio, se de posse do bem estivesse a requerente (50% - combustível e manutenção).

V. No mais, confirma-se o quantum dos danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. . É que, ainda que as sucessivas falhas na prestação de serviços possam ter trazido inconteste indignação e frustração, não resultou evidenciado que o fato teria trazido consequências mais gravosas à recorrente, para além do cenário devidamente analisado na sentença. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acordão n. 1222600, DJE: 21.1o.2020; 2a TR, Acordão n. 1159780, DJE: 27.3.2019; 3a TR, Acordão n. 1227223, DJE: 10.02.2020.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).